Tribunal: STF
Processo: HC 266789
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.740.862/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente,  pela prática da infração descrita no artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Proposta revisão criminal perante o Tribunal local, foi julgada improcedente.
Neste writ, a defesa sustenta a ausência de prova para manutenção da condenação, referindo que a própria a vítima, em justificação judicial, teria negado a existência do fato.
Requer, ao fim:
“a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação definitiva;
b) No mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente pela prática do crime previsto no Art. 217-A do Código Penal.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu pelo improvimento da revisão criminal, mantendo, assim, a condenação do ora agravante. 
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (súmula n. 7/STJ). 
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8)

O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Demais disso, no caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de prova de autoria e materialidade –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente